Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-83.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Ato libidinoso praticado por funcionário de terceirizada de operadora de telefonia contra criança – Danos morais configurados – Indenização mantida – Termo inicial dos juros de mora modificado de ofício.

O arquivamento do inquérito policial não exclui a responsabilidade das requeridas pelos fatos ocorridos. O narrado nestes autos é

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Ato libidinoso praticado por funcionário de terceirizada de operadora de telefonia contra criança – Danos morais configurados – Indenização mantida – Termo inicial dos juros de mora modificado de ofício.

O arquivamento do inquérito policial não exclui a responsabilidade das requeridas pelos fatos ocorridos. O narrado nestes autos é extremamente grave, somado ao fato de que as requeridas não promoveram à época qualquer providência para apuração dos fatos. A palavra da vítima, nos casos envolvendo crimes sexuais, é extremamente relevante, merecendo credibilidade, especialmente quando coesa, coerente e harmônica com o acervo probatório, tal como constatado pelo perito. Não se vislumbra nenhuma outra hipótese excludente de responsabilidade civil, e o nexo causal está bem demonstrado por todo o conjunto probatório. O transtorno causado é sim situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes. Tendo em conta esses fatores, conclui-se que indenização fixada em primeiro grau é razoável e proporcional aos fatos, atendendo os objetivos repressivo e reparatório da indenização. – Juros de mora que devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54, do STJ). Modificação de ofício.

Apelação desprovida, com observações.